Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748440-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THALLITA RAQUEL DA SILVA MENDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Thallita Raquel da Silva Mendes contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), que a considerou inapta na sindicância de vida pregressa do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Controle Interno do DF. 2. A impetrante narra, em suma, que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - especialidade: Finanças e Controle (Cargo 1), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022). Afirma que classificou-se provisoriamente na 25a posição no cadastro para vagas reservadas para candidatos negros e na 191a posição na ampla concorrência. 3. Informa que em 30/8/2023, a banca organizadora publicou o Edital no 9 -SEPLAD/DF, de 29/8/2023 e convocou os candidatos aprovados para a avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa, nos termos do item 14.2. Informou que anexou toda a documentação anexada. 4. Aponta que foi eliminada do certame por não ter anexado as certidões dos cartórios de protestos de títulos/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos (item 14.2, III). 5. Explica que interpôs recurso administrativo com as justificativas do equívoco que cometeu, pois acreditava que a certidão negativa de execução cível atendia o requisito do edital. 6. Argumenta que não houve omissão dolosa, mas mero equívoco, e que não foi possível anexar novos documentos na interposição do recurso administrativo. 7. Acrescenta que “já teria participado de outro certame da mesma banca na qual foi aprovada na vida pregressa e se confundiu com a documentação diferente a ser apresentada, porquanto no presente certame não se tratava apenas dos documentos de cartório judicial, mas também dos cartórios de notas.” 8. Sustenta que não houve oportunidade para exercer o contraditório e ampla defesa para sanar qualquer equívoco na documentação, o que é irrazoável e ilegal. Aduz que houve excesso de formalismo e que a banca não aceitou a apresentação de documento em sede de recurso administrativo. 9. Aponta que: “no momento em que a banca deixou de aceitar em fase recursal a possibilidade de anexar novamente os documentos ou até mesmo de analisar pelo recurso a veracidade das informações argumentadas pela impetrante, violou diretamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. 10. Reforça que estão presentes os requisitos para concessão do pedido de liminar, pois está iminente a convocação para o curso de formação. 11. Pede a concessão da liminar para que: a) seja anulado o ato administrativo ilegal (eliminação do certame); b) seja possível apresentar a documentação exigida, com a reclassificação até o trânsito em julgado e permanência no certame. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 12. A impetrante não recolheu as custas, mas requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 13. Cumpre decidir. 14. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. 15. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 16. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 17. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 18. A impetrante insurge-se quanto à sua eliminação no certame, sob o argumento de que se confundiu ao enviar a documentação solicitada. Aponta que interpôs recurso administrativo com as justificativas do equívoco que cometeu, pois acreditava que a certidão de execução cível atendia o requisito do edital. 19. O item 14.2 do Edital prevê a documentação necessária para a apuração da sindicância de vida pregressa (ID no 53367468): “14.1 Serão convocados para a sindicância de vida pregressa todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 14.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; e d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino. II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; V – declaração do próprio candidato que informe a cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos.” [grifo na transcrição] 20. A impetrante foi eliminada do certame por ausência da documentação exigida no item III acima apontado (ID no 53367473). 21. O objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem o perfil social adequado às funções a serem exercidas. 22. O indeferimento do recurso administrativo demonstra que a impetrante apresentou todos os documentos exigidos, com exceção das “certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos (item III, 14.2)”. 23. A eliminação da impetrante apenas pelo fato de não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, as certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos é desarrazoada e desproporcional. 24. Soma-se o fato de que a banca examinadora não permitiu o saneamento do vício em sede de recurso administrativo. 25. A eliminação da impetrante em decorrência da ausência de entrega de apenas um dos documentos exigidos no edital configura excesso de formalismo, diante da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes: Ac. 1760280, 07157892620238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, Publicado no PJe: 29/9/2023; Ac. 1672836, 07375569120218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, Publicado no DJE: 24/3/2023 26. O periculum in mora se mostra presente porque a impetrante está impedida de participar do curso de formação, cuja convocação é iminente. 27. Registre-se que a impetrante não está dispensada de apresentar a certidão, pois isso violaria o edital e, em consequência, o princípio da vinculação a ele. Apenas tem assegurado o direito de apresentar a documentação faltante. 28. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 29. Defiro a liminar para: a) suspender ato que eliminou a impetrante do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – especialidade: Finanças e Controle (Cargo 1); b) determinar ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, autorize o protocolo administrativo da certidão negativa faltante (certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos (item III, 14.2) para análise da sindicância de vida pregressa; c) em caso de aprovação e conformidade da documentação apresentada, autorizar o regular prosseguimento da impetrante nas demais etapas do certame, com sua reclassificação e inclusão no curso de formação; d) em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa. Observe-se, inclusive, o disposto no art. 23, inciso I da Lei Orgânica do Distrito Federal. 30. Intimem-se, pessoalmente e por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, as Autoridades Coatoras para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 31. Confiro a esta decisão força de mandado, autorizando que o advogado da impetrante possa apresentá-la aos responsáveis pelo seu cumprimento. 32. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 33. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 34. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 35. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 36. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO